Tribunal: TCU
Processo: 013.811/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Dulcio da Silva Mendes contra o Acórdão 8.687/2023  TCU  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos embargos de declaração opostos por Dulcio da Silva Mendes contra o Acórdão 8687/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.